Tribunal: TJBA
Processo: 8055342-05.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público ccsl3 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055342-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GENILDA CALO AMPARO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE EM PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. IRRELEVÂNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Cuida-se de mandado de segurança impetrado por servidor público aposentado, com o objetivo de garantir a implementação de reajustes em sua aposentadoria, com base na paridade com os professores da ativa. O Estado alegou impossibilidade jurídica do pedido, sustentando afronta ao art. 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, por ausência de prévia dotação orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de reconhecimento judicial do direito à paridade remuneratória entre servidores aposentados e ativos, frente a eventuais limitações orçamentárias e financeiras impostas pelos artigos 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. III. Razões de decidir 3. A norma do art. 169, § 1º, da Constituição não pode ser interpretada como impeditiva de direitos subjetivos assegurados por norma legal e reconhecidos judicialmente. 4. A existência de previsão legislativa quanto à paridade entre ativos e inativos afasta qualquer óbice quanto à sua execução por ausência de previsão orçamentária específica. 5. A Lei de Responsabilidade Fiscal e as diretrizes orçamentárias não se sobrepõem ao direito subjetivo do servidor já reconhecido, inclusive por decisão judicial. IV. Dispositivo e tese 6. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. A ausência de dotação orçamentária e autorização na LDO não impede o cumprimento de obrigação judicial que reconhece direito à paridade entre servidores aposentados e ativos. 2. A Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal não se sobrepõem ao exercício de direitos subjetivos legalmente garantidos." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1º, I e II; Lei Complementar nº 101/2000 (LRF). Jurisprudência relevante citada: STF, RE 565089/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Repercussão Geral (Tema 72); STJ, AgRg no RMS 34.539/GO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8055342-05.2024.8.05.0000 em que figuram como impetrante GENILDA CALO AMPARO e autoridade coatora SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.